Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET POR FIBRA ÓPTICA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. AFASTADA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos cobrados a título de internet fixa por fibra óptica e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de liminar e indenização por danos morais, tendo em vista, a cobrança indevida do serviço de fibra óptica por conta da não instalação do serviço em sua residência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43185444). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal na inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados no momento do ajuizamento da ação, a falta de interesse de agir e a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a empresa ré, ora recorrente pontuou que a autora não anexou aos autos documentos hábeis capazes de provar o alegado, utilizando-se , apenas, de afirmações genéricas. Afirmou, também, ausência de pretensão resistida, pois, ao contrário do alegado em inicial, não houve nenhum contato prévio em seus canais de atendimento, tendo ciência do ocorrido só quando da citação deste processo. Quanto ao mérito, ressaltou que a autora não efetuou o pagamento das faturas, gerando o bloqueio dos serviços. Asseverou que o mero inadimplemento contratual não gera o condão indenizatório, não havendo o que se falar em reparação moral. Aduziu que, a culpa exclusiva do consumidor em não efetuar o pagamento tempestivo das faturas gerou o direito legítimo de promover o bloqueio parcial dos serviços, não podendo a empresa de telefonia ser responsabilizada por conta da culpa exclusiva do consumidor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, ou, caso se entenda de modo diverso, que o valor da indenização seja reduzido em valores compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Rejeitada a alegação inépcia da inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados. A inicial somente será reputada inepta nas hipóteses do art. 330, §1o do CPC. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. A existência ou não de prova das alegações não fulmina a inicial por inépcia.
8. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Não há necessidade de exaurimento das vias administrativas para a propositura de ação judicial.
9. A controvérsia está balizada na má prestação de serviços por parte da empresa recorrente. A autora já possuía com a empresa ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Em 18/05/2022, celebrou nova avença, unificando os serviços de telefonia e de fornecimento de fibra óptica, em um único contrato de ID 43185413. Contudo, conforme narrado em inicial e não rebatido em contestação e nem em sede recursal, o dispositivo de fibra óptica não foi instalado. A autora passou a ser cobrada por um serviço que não foi fornecido. Não há obrigação de pagamento pelo serviço não prestado. Tentou sem sucesso, resolver o problema pela via administrativa, conforme conversas via aplicativo de celular (ID 43184856), e não obteve êxito.
10. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independe da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). No caso dos autos, não há nenhum fato que desconstitua a causalidade do corte do serviço em virtude de culpa exclusiva do consumidor. A recorrente não instalou o aparelho/cabeamento de fibra óptica contratado e, mesmo assim, cobrou pelo serviço, o que é indevido. Não prestado o serviço, inexiste parcela devida e, por conseguinte, atraso no pagamento.
11. Quanto aos danos morais, a falha da empresa de telefonia ré, gerou a cobrança indevida e o corte nos serviços de telefonia móvel e internet móvel. Tais eventos ultrapassam o mero dissabor e atingem a intimidade, já que atualmente, tudo se resolve via aparelho celular. Assim, resta devida a indenização por danos morais.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.